Tribunal: TJDFT
Processo: 0714769-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714769-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO LEITE MARTINS EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O O Embargante, Leonardo Leite Martins, informa a constituição de novo advogado e requer a devolução do prazo recursal (ID 19391017). Considerando que a disponibilização do acórdão de ID 18850102 ocorreu em 24/8/2020 (ID 18913016), mesma data do protocolo da renúncia das advogadas do Embargante (ID 18957705), defiro a restituição do prazo recursal ao novo patrono do Embargante (ID 19391017). À Secretaria para efetuar as anotações de praxe. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator